Tribunal: TJDFT
Processo: 0760120-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. INDEVIDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF-RE 593.068. RECURSOS DOS DEMANDADOS IMPROVIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO DEMANDANTE.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Apesar de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJe: 13.02.2019. E no que concerne à responsabilidade do Distrito Federal em relação aos débitos oriundos do título judicial, é de se confirmar a conclusão jurídica da sentença acerca da sua responsabilidade subsidiária, prevista no art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/2008 (O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal). Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1650020.
II. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição). A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios editou a Súmula 31, a qual foi assim ementada: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada “propter laborem”, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32”. Ao se considerar que a supressão da referida gratificação teria ocorrido em abril de 2019 (decisões 25/2019 e 1152/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal), é de se concluir pela não incidência da prescrição quinquenal das parcelas.
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo requerente (servidor aposentado da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula principalmente o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento, e alternativamente a restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária que teria incidido sobre a gratificação.
B. A sentença teria acolhido o pedido alternativo, o que constitui objeto de recursos do demandante e dos demandados.
C. O servidor postula a reforma da sentença para acolhimento o pedido principal ou, subsidiariamente, a inclusão no valor da condenação (acolhida a planilha apresentada pelo Distrito Federal) das parcelas desde fevereiro de 2014, até a data da supressão (março de 2019). Assevera que [...] “Foi utilizado o valor apresentado pelo Distrito Federal, contudo a Administração colocou a prescrição a partir de dezembro de 2014 e não fevereiro de 2014. Isso porque foi ajuizado protesto para a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, tal como o autor, com a decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019, ou seja, todas as verbas reclamadas se encontram dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remetem ao marco interruptivo da prescrição. Dessa forma, a planilha já apresentada pelo Recorrente deve ser acolhida, pois contempla o período e valores corretos a serem restituídos, ou seja, as parcelas desde fevereiro de 2014” [...], além do que [...] “na planilha de cálculo juntada pelo Recorrido houve o erro quanto à data em que a Gratificação – GPS foi excluída dos proventos do Recorrente. O DF apresentou seus cálculos entendo como a data de exclusão da rubrica em março de 2018. No entanto, a supressão da Gratificação ocorreu somente em 2019, conforme demonstrado na exordial” [...].
D. O Distrito Federal e o Iprev, por seu turno, reiteram os argumentos defensivos de inexistência do direito à devolução das contribuições, em razão do caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados.
E. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
F. No caso concreto, o servidor aposentou-se em 02.8.2017 (id 17623700), período posterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013. Por conseguinte, não faz jus ao restabelecimento do pagamento da aludida gratificação, a qual passou a ser compreendida como “propter laborem” (preservada a paridade com o servidor da ativa que não exercer especificamente específico encargo).
G. De outro ângulo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição Federal, e por dois vetores sistêmicos: a) o caráter contributivo; e b) o princípio da solidariedade.
H. Com base nas premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
I. Por conseguinte, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.
J. Em relação aos valores a serem devolvidos, acolhe-se (em parte) a alegação da do servidor. Efetivamente, devem ser acrescidas ao valor da condenação (R$ 2.174,14) as quantias referentes à contribuição previdenciária desde março de 2014 (interrupção da prescrição no final de fevereiro de 2019), até março de 2019 (data da supressão da gratificação), tendo em vista que, conforme comprovado, [...] “o SINDSASC ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação devolução das parcelas previdenciárias pagas sobre a GPS por todos os servidores da Carreira Assistência Social, processo que tramitou na 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 25/02/2019” [...] (interrupção do prazo prescricional), sendo a presente demanda ajuizada em dezembro/2019.
K. Desse modo, a considerar que, conforme as fichas financeiras de 2014, o valor da GPS de fevereiro a outubro correspondia a R$ 295,12 e, a partir de novembro, a R$ 460,36 (id 17623699, p. 16 – fls. 58), e a contribuição previdenciária se daria no percentual de 11%, acresce-se ao valor da condenação (R$ 2.174,14) as quantias de R$ 310,34 (contribuição previdenciária de março a novembro de 2014) e de R$ 607,68 (contribuição previdenciária de abril de 2018 até a data da supressão, março de 2019). Fixa-se, portanto, a condenação, por meio de simples cálculo aritmético, em R$ 3.092,16 (três mil e noventa e dois reais e dezesseis centavos).
IV. Recurso dos demandados conhecido e improvido. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) a cargo dos requeridos. Recurso do demandante conhecido e parcialmente provido nos moldes do item “III” alíneas “J” e “K” da presente ementa. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021, a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o).